Tribunal: TJSP
Processo: 2272304-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para reservar a vaga do autor no certame no DP-2/321/19 (Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar), determinando seu retorno imediato ao concurso, para realização das próximas etapas – Diagnóstico de "laparotomia" que, à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para reservar a vaga do autor no certame no DP-2/321/19 (Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar), determinando seu retorno imediato ao concurso, para realização das próximas etapas – Diagnóstico de "laparotomia" que, à primeira vista, não evidencia incapacidade ou motiva de forma suficiente a eliminação do candidato – Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272304-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISAAC
SAMUEL NAZARETH DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272304-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11651
Voto no 11651
Agravo de Instrumento no 2272304-18.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Isaac Samuel Nazareth da Silva (Justiça Gratuita)
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Enio Jose Hauffe
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA CONCURSO SOLDADO PM DE 2a CLASSE.
Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para
reservar a vaga do autor no certame no DP-2/321/19 (Soldado PM
de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar),
determinando seu retorno imediato ao concurso, para realização
das próximas etapas
Diagnóstico de “laparotomia” que, à
primeira vista, não evidencia incapacidade ou motiva de forma
suficiente a eliminação do candidato Presença dos requisitos do
art. 300, “caput”, do CPC Precedentes desta C. Câmara
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por Isaac Samuel Nazareth da Silva contra a r. decisão de fl. 15 deste
instrumento (fl. 102 dos autos originários), proferida nos autos de procedimento comum,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a reservar a vaga do autor no
certame no DP-2/321/19 (Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia
Militar), determinando seu retorno imediato ao concurso, para realização das próximas
etapas.
Inconformado, sustenta o agravante, em apertada síntese, que
“[o] Fumus Boni Iuris consiste no fato de que, conforme já demonstrado, o Autor
COMPROVA SUA CAPACIDADE LABORAL E HIGIDEZ FISICA, e não ser devidamente
demonstrado os motivos de sua eliminação do certame, sendo assim é inadmissível que o
Autor seja prejudicado por um ato desprovido TRANSPARENCIA, de Direito e Justiça da
Administração Pública. Além do mais, o agravante está APTO para realizar atividades
físicas e exercer sua função de policial militar [...] Já o Periculum in Mora se apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272304-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11651
no fato de que a demora na reintegração do Autor ao certame acarretará na preclusão de
seu direito, caso não seja deferida liminar, o Autor estará impedido de passar para as
próximas etapas do certame, ficará demasiadamente 'atrasado' em comparação com os
demais candidatos do certame, e não iniciará a Escola de Soldados junto com os demais
candidatos, tudo por consequência da ilegalidade praticada pela Ré. Além disso, a vaga
do Autor no concurso será ocupada por outro candidato” (fl. 11 sic).
Pretende, com tais argumentos, o deferimento do efeito ativo,
para que “reintegre o agravante ao certame para a realização das próximas etapas,
devendo àquele órgão providenciar o retorno do agravante nas próximas etapas do
concurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de
R$ 200,00 (duzentos reais) até que a obrigação seja cumprida” (fl. 12 sic), e, depois, o
provimento do recurso, a fim de ratificar a tutela recursal anteriormente concedida (fl. 13).
Atribuído o pretendido efeito ativo (fls. 25/27); com
contraminuta (fls. 32/34), os autos tornaram conclusos (fl. 45).
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de procedimento comum, em
que o autor, ora agravante, alega ter sido eliminado do concurso no DP-2/321/19 (Soldado
PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar edital à fls. 26/86 dos autos
originários), na etapa de “Exames de Saúde” (fl. 90 dos autos originários), em razão de
“laparotomia”. Requereu, assim, a tutela de urgência para reintegração ao certame.
Insurge-se, pois, o agravante, contra a seguinte decisão
interlocutória: “Vistos. Trata-se de procedimento comum, com pedido de
antecipação de tutela, proposto por Isaac Samuel Nazareth da Silva contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Segundo exposição resumida da peça inicial, o autor
inscreveu-se em concurso público regular da Polícia Militar para ingresso na função de
Sd PM 2a Classe, edital DP no. 2/321/19, mas foi reprovado na fase dos exames médico.
Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar seu retorno imediato ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272304-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11651
concurso para o prosseguimento nas demais etapas do concurso, com reserva de vaga.
A inicial veio acompanhada de procuração e documentos.
Em que pesem os argumentos lançados pelo i. Patrono do
requerente, inviável a concessão da medida já neste momento processual vez que
ausentes os requisitos legais. Isto porque não há nos autos provado motivo da
reprovação do requerente, de modo que se faz necessária a formação do contraditório
para que a lide possa ser melhor delineada.
Com estes fundamentos, INDEFIRO a antecipação da
tutela.” (fl. 102 dos autos originários destaques nossos).
Pois bem.
De proêmio, importa observar que a análise aqui realizada se
cingirá, tão somente, a verificar a presença dos requisitos ensejadores da concessão da
tutela provisória (art. 300, CPC). As demais questões devem aguardar o momento
oportuno, evitando-se, com isso, o exaurimento da cognição.
Nesse sentido, dispõe o artigo supracitado:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
No caso, verifica-se a presença dos requisitos legais
necessários à concessão da tutela de urgência.
Com relação à probabilidade do direito, foi trazido aos autos
um relatório médico, que afirma que o candidato está apto a exercer atividade policial (fl.
98 dos autos originários), e exame médico (fl. 99 dos autos originários). A FESP-agravada,
por sua vez, em contraminuta, não infirmou esta alegação, limitando-se, apenas, a afirmar a
legalidade do ato e destacar que “Tal condição tem evolução imprevisível, podendo ser
causa de bridas e aderências, que são complicações possíveis mesmo tardias. [...] O
Exame Médico foi realizado por Especialista, Membro da Junta Médica JS/1, conhecedor
das condições clínicas que podem causar complicações futuras na função de Policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272304-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11651
Militar.” (fls. 42/44 sic).
Com efeito, a matéria não constitui novidade nesta C.
Câmara, que vem decidindo no sentido de que a presença de cicatrizes não impede, por si
só, o exercício da atividade policial, porquanto é questão meramente estética, de tal sorte
que não podem servir de supedâneo para a eliminação de candidatos.
Nesse norte, “mutatis mutandis”:
“DIREITO PÚBLICO ADMINISTRATIVO MANDADO
DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO PARA O
CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR

EXCLUSÃO DO CONCURSO EM RAZÃO DE CICATRIZ
ABDOMINAL

SENTENÇA
CONCESSIVA
DA
SEGURANÇA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
DA FAZENDA DO ESTADO
DESPROVIMENTO

Declaração médica que atesta a aptidão da candidata ao
trabalho Exigência do edital em desconformidade com os
princípios norteadores dos concursos públicos Cirurgia
realizada em 2007 e que deixou apenas pequena cicatriz
abdominal Situação que não interfere no desempenho da
função policial militar Exclusão que ofende os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade
Precedentes

Sentença mantida Recursos desprovidos.” (Apelação Cível
no
0015401-61.2014.8.26.0224,
Des.
Rel.
ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 20.03.2019 d. n.)
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO
DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. RELATOS MÉDICOS QUE ATESTAM A BOA
SAÚDE DO CANDIDATO. Pretensão voltada à anulação do
ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272304-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11651
a consequente reintegração nas demais fases do certame, e
indenização por danos morais. Sentença de procedência
parcial na origem, para anular o ato administrativo,
negando, contudo, a indenização pretendida. Insurgência do
réu. Descabimento. Conquanto o edital elenque patologias
que implicam inaptidão, fazendo menção a cicatrizes que
impeçam ou dificultem a função, o candidato comprovou
que se encontra em plena forma física e que os órgãos de
seu abdome estão perfeitos, não tendo sido prejudicados
pela cirurgia de laparostomia por apendicite. Exercício da
função não impedida. Informes aptos a afastar a presunção
de
legalidade,
veracidade
e
legitimidade
do
ato
administrativo. Sentença mantida. Recursos não providos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1022577-63.2018.8.26.0053, Rel. DJALMA LOFRANO
FILHO, j. 29.01.2019 d. n.)
Desta forma, presente a probabilidade do direito do autor, ora
agravante.
No mais, evidencia-se, do mesmo modo, o perigo de dano,
ante a possibilidade de o candidato, eventualmente, não mais poder participar das demais
fases do concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças
de Polícia Militar, consoante já delineado às fls. 25/27.
Destarte, impõe-se a reforma da r. decisão agravada,
ratificando-se a decisão concessiva do efeito ativo (fls. 25/27), para deferir o pedido de
tutela provisória e determinar a reinserção do candidato no certame, de modo que participe
das demais etapas do concurso público em questão, nos termos do edital, sem prejuízo de
ulterior análise, por ocasião da prolação da r. sentença.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272304-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11651
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator